Tribunal: TJSP
Processo: 0085240-74.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085240-74.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISRAEL
HENRIQUE DA COSTA LUNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Israel Henrique da Costa Luna, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
2
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Leyla Maria da Silva Lacaz
Apelante: Israel Henrique da Costa Luna
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.546
APELAÇÃO
CRIMINAL
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE, POR ATIPICIDADE
DA
SUA
CONDUTA,
PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA,
OU
AINDA
POR
INCIDÊNCIA
DO
CRIME
IMPOSSÍVEL. TESES SUPLETIVAS
DE
RECEPÇÃO
DA
FORMA
TENTADA
DO
DELITO;
DE
REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS
EM
2/3,
EM
RAZÃO
DO
PRIVILÉGIO PREVISTO DO ART.
155,
§
2o,
DO
CP;
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL APENAS PELA DE
MULTA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 155, § 2o, DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO, QUE POR SE
MOSTRAR
EXTREMAMENTE
BENEVOLENTE, NÃO COMPORTA
QUALQUER MODIFICAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO
VINGAM,
POR
FALTA
DE
AMPARO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
3
Recurso desprovido.
1 Trata-se de apelação interposta em favor Israel
Henrique da Costa Luna, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de sete dias-multa, fixados no piso mínimo, substituída a
corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, por
infração aos ditames do artigo 155, § 2o, do Código Penal (fls. 153/159).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, pela incidência do
princípio da insignificância, a ensejar a atipicidade material da sua
conduta, diante do ínfimo valor da res furtivae, ou ainda pelo
reconhecimento de crime impossível, diante da ineficácia do meio
empregado pelo acusado, que esteve, a todo tempo, sob a vigilância do
funcionário
do
estabelecimento.
Supletivamente
requer
a
desclassificação da conduta para a forma tentada do delito; a redução das
reprimendas em 2/3, pela recepção do furto privilegiado; a substituição
da corporal pela pena de multa (fls. 163/166).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 170/175).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Ulisses Cardoso de Oliveira Santos, se pronunciou,
também, pelo desprovimento do apelo (fls. 187/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
4
Este, em síntese, é o relatório.
A materialidade e a autoria delitivas não foram
questionadas no apelo.
E não vinga o pleito de reconhecimento da atipicidade
da conduta do réu pela aplicação do princípio da insignificância, também
denominado de bagatela, criação alienígena, vez que o mesmo não
encontra forma, nem figura, na sistemática penal brasileira.
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
Como também: “Alegadamente constituída com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
5
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP
985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório
não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio
da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da
teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não
sabe demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Demais, a recepção dessa teoria consistiria na
concessão de um bill de impunidade, permitindo que meliantes,
repetidamente, praticassem crimes dessa intensidade, sem que as vítimas
encontrassem amparo no Direito Penal.
Frise-se, aliás, que os bens subtraídos pelo acusado
(duas esmerilhadeiras fl. 09) foram avaliados em R$ 259,80, valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
6
corresponde a quase 30% do salário mínimo vigência na época dos fatos,
e que longe está de configurar quantia ínfima, não havendo que se falar,
portanto, em “lesão mínima” ao bem jurídico tutelado, como pretende
fazer crer a Defensoria (terceiro parágrafo de fl. 164).
Igualmente não prospera a alegação de incidência de
crime impossível na espécie, vez que a vigilância exercida pelo
funcionário da loja não impediu, em absoluto, a consumação do delito,
tanto que o apelante foi detido quando já se evadia do local (estava na
calçada, do lado de fora da loja), na posse da res furtivae.
A propósito, nos termos do verbete no 567, da Súmula
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: - “Sistema de vigilância
realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não
torna impossível a configuração do crime de furto”.
Ainda sobre o tema, já decidiu a Superior Instância: -
“PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AÇÃO PRESENCIADA POR
GERENTE DO SUPERMERCADO. INEFICÁCIA RELATIVA DO
MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE A SANAR NA VIA ELEITA. NÃO
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. A existência de
sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante
do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie,
não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da
existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
7
possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta
Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia
(Resp no 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015). 2. Inexistência de flagrante
ilegalidade a sanar na via eleita. 3. Writ não conhecido”. (STJ - HC
357.795/SP,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
28/06/2016,
DJe
01/08/2016).
E os motivos já citados, por si só, inviabilizam a
recepção do pleito defensivo de desclassificação da conduta do
recorrente para a forma tentada do delito (fl. 166), sublinhando-se que os
objetos subtraídos somente foram recuperados após a intervenção da
testemunha Rodrigo, fiscal do estabelecimento, que deteve o réu na
calçada, impedindo sua fuga.
Não há que se falar, pois, na existência de
circunstâncias que possam eximir o recorrente da responsabilidade
penal, sendo de rigor a sua condenação.
As reprimendas não comportam reparos, vez que
fixadas inclusive de forma branda ao réu, tendo sido as básicas aplicadas
nos patamares mínimos, e a seguir reduzidas em 1/3, na derradeira fase
da dosimetria, pela recepção acertada da forma privilegiada do delito,
observando-se que os bens subtraídos, repita-se, foram avaliados em R$
259,80, montante que corresponde a quase 30% do salário mínimo
nacional vigente na época dos fatos, razão para a mantença da redução
das reprimendas, por tal, nesse patamar, que se mostra expressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085240-74.2018.8.26.0050 -Voto no 38.546
8
Por fim, adequada a fixação do regime prisional aberto
para desconto da sanção corporal, tendo sido essa substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade,
medida mais do que suficiente para a prevenção e repressão do crime
patrimonial em questão, daí porque não vinga a pretensão defensiva de
aplicação exclusiva da pena de multa ao acusado (fl. 166), pelo motivo
acima já referido, e porque inclusive declarou-se desempregado (fl. 13),
a indicar, portanto, que de outra forma não seria aplicada nenhuma
reprimenda na espécie.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Israel Henrique da Costa Luna, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator